Tribunal: TJDFT
Processo: 0026618-51.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0026618-51.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIMAR TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI EPP - EPP APELADO: ANTONIO GOMES VIEIRA, SIDNEI APARECIDO DA COSTA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora, CIMAR TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, na ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e revogação de mandato n. 2016.01.1.094067-2, proposta contra SIDNEI APARECIDO DA COSTA e ANTÔNIO GOMES VIEIRA, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Consoante se depreende dos autos (ID 11758357), a título de esclarecimento dos fatos narrados, foi determinada a intimação do Apelado ANTÔNIO GOMES VIEIRA, para: (i) apresentar documentos comprobatórios de que efetuou o pagamento de valores relativos à compra do veículo; e (ii) esclarecer se este bem já foi revendido, ante a revogação da procuração em cartório que outorgava, dentre outros, este poder. Em resposta a determinação judicial, o Apelado ANTÔNIO GOMES VIEIRA requer a juntada de documentos novos (IDs 12844653 / 12844656). Instados a se manifestarem acerca dos referidos documentos, o Apelado SIDNEI APARECIDO DA COSTA nada disse sobre os mesmos (ID 14339130). Por sua vez, a Apelante, na petição (ID 14137011), argui preliminarmente à reconsideração da decisão (ID 13249701) que indeferiu a juntada dos documentos relacionados as conversas por aplicativo de celular (ID 9425670) e, no mérito, impugna os documentos apresentados. Além disso, junta outros documentos (IDs 14137014 / 14137022 / 14137025). Dito isso, a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do CPC, intimem-se os Apelados para que, caso queiram, se manifestem sobre a mencionada preliminar e os documentos apresentados pela Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de março de 2020 22:23:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador